Tribunal: CARF
Processo: 10680.007093/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007093/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCO AURELIO BOLPATO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
A Lei no 8.852/1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.257, de 14 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10680.007092/2008-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto partes do relatório da decisão
de piso quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face de Marco Aurélio Bolpato da
Silva, CPF 437.172.416-72, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, [...],
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007093/2008-19
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007093/2008-19

formalizando saldo de imposto a restituir de [...]. Foi apurado no presente lançamento
imposto a restituir [...] e o contribuinte já tinha sido restituído do mesmo valor.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva [...] recebidos da fonte pagadora Ministério da Justiça.
A autoridade lançadora esclarece que a Lei n° 8.852/94, equivocadamente apontada
pelo sindicato da categoria e invocada pelo contribuinte, não trata de questões
tributárias ou mesmo isenção. Tal matéria é regulada pelo CTN (Lei 5.172/66),
notadamente pelo seu art. 111, que dispõe sobre a interpretação literal de isenções, e
pelo Dec. 3.000 (RIR 99), que, em seu art. 39, enumera quais Isenções são como tais
admitidas.
Inconformado com a presente exigência fiscal, o autuado apresentou a peça
impugnatória [...], acompanhada dos documentos [...], alegando, em síntese, o que se
segue.
Depois de transcrever a fundamentação utilizada para o lançamento, argumenta que,
pelo princípio da legalidade, garante-se que nenhum tributo será instituído e nem
aumentado, a não ser através de Lei. Assim, não pode o agente fiscal a seu livre arbítrio,
só por que, literalmente, não há indicação de isenção tributária, estender àquilo que não
aparece na lei a indicação que deve ser tributável. Cita o art. 150 da Constituição
Federal.
Aduz que os tributaristas entendem que as indenizações não configuram rendimentos,
pois apenas recompõem o patrimônio, não havendo renda ou proventos. Do mesmo
modo, a legislação do IR não prevê isenções de indenizações, já que estas não são
rendimentos.
Informa que a Lei 5.172/66, elevada a categoria de lei complementar por força do
disposto no art. 7o do Ato Complementar no 36/67 e recepcionada pela CF/88,
estabelece o conceito legal de renda e proventos de qualquer natureza, extraído do art.
43, I e II, onde renda tem sentido restrito, isto é, como produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, e provento está voltado ao residual, ou seja, a outros
acréscimos patrimoniais não decorrentes do capital nem do trabalho. Em que pese a
conceituação do texto legal, a palavra proventos tem acepção “lata”, e, assim, mais
abrangente que a renda, pois o capital e o trabalho também geram proventos, ainda que
com designações especificas (juros, aluguéis, salários, etc.)
Entende que não pode ser ignorada a regra contida no art. 110 do CTN que veda a
legislação tributária alterar a definição, o conteúdo, e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizada pela Constituição Federal para definir ou limitar
competências tributárias.
Desse modo, é forçoso reconhecer que não há como incluir no conceito de renda o
instituto da indenização, pois é defeso à lei tributária modificar ou subverter o conceito
de direito civil. Junta jurisprudência e doutrina.
Aduz que o inciso III da Lei 8.852/94 define e delimita o que seja remuneração: soma
dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas
compreendidas as relativas à natureza e ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da
Lei 8.112/90, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluindo-se desta soma em suas
alíneas seguintes, 16 vantagens, todas de natureza indenizatória.
Diz que é o próprio CTN, onde está o rol das isenções tributárias sobre o imposto de
renda das pessoas físicas, que estipula, em seu capítulo III, quais são os rendimentos
tributáveis. No caso, para os ocupantes de cargos e funções (entenda-se servidores
públicos) as "remunerações pelo trabalho prestado".
No capitulo III do CTN, excetuando a alínea "j" não constam relacionadas as alíneas
"a", "r, "m', "n" e "p" do inciso III da Lei 8.852/94, portanto, não cabe ao agente fiscal
com base nos incisos I a XLVII, do art. 39 do mesmo dispositivo legal, entender e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007093/2008-19

defender, a contrário senso, que haverão de ser tributáveis tais vantagens recebidas pelo
servidor público em geral.
Aduz que a Lei 8.852/94 regulamenta a aplicação do artigo 39, § 1o da nossa Carta
Magna, que prevê o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, além de reger a
fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório.
Com estes fundamentos e argumentos, vem recorrer e pedir o deferimento ao pedido
inicial com referência à sua declaração de IRPF, solicitando, inclusive, a revisão dos
cálculos apresentados.

O acórdão de piso, julgou a impugnação improcedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência ao
princípio da legalidade em matéria tributária, disposição legal específica.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

A contribuinte restou ciente da decisão e apresentou Recurso, alegando, em
síntese, que:
Ao contrário do entendido pelo acórdão de piso, os valores tributados constituem
indenização e não renda. Portanto, não sofre a incidência do Imposto de Renda.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito
O contribuinte restringe a sua argumentação com base nas exclusões da remuneração
previstas na Lei no 8.852/94, nos seguintes termos:
Espero que tenha ficado claro. Para mim, está cristalino que as verbas que recebi
estão entre as exclusões de remuneração elencadas na Lei 8852/94,
configurando-se, portanto em verbas indenizatórias, independentemente da
denominação (§ 4° do art. 3° da Lei 7713/88), mas sim da sua natureza de
indenização, o que afasta de forma abissal o instituto da isenção e/ou o fato
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.258 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007093/2008-19

gerador do IR. Ou seja, as verbas por mim percebidas configuram a não
incidência do IR. (fl.71 Recurso Voluntário).
Contudo, as alegações do contribuinte não comportam maiores digressões, uma vez que
o teor da Súmula CARF no 68 está em sentido diametralmente ao seu entendimento.
Vejamos:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destarte, não há como ser acolhido o pleito do recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital